Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS TÍPICAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e do art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) examinar a tipicidade das condutas; (iii) avaliar o cabimento de fixação do regime inicial aberto; (iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto ao pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea porquanto já concedido na sentença.
4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
5. Comprovado que o réu, ciente da medida que o proibia de fazê-lo, foi ao trabalho da vítima e manteve contato com ela, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
6. Na contravenção penal de vias de fato, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade de agredir fisicamente a vítima, mesmo que não haja intenção de provocar lesão corporal. 6.1. Se o réu age de forma deliberada e agressiva contra a vítima, resta configurado o elemento subjetivo do tipo, não havendo falar em atipicidade da conduta.
7. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início de cumprimento da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos, caso não seja reincidente.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título dedanomoral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c” e 69; CPP, arts. 386, inciso VII, 387, inciso IV, 395, inciso III e 577; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2064333, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2062272, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2032296, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1991549, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2007444, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2003921, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.